Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO CAPAZ DE, EM TESE, INFIRMAR AS CONCLUSÕES ADOTADAS NO JULGADO. INOBSERVÂNCIA À NORMA POSITIVADA NO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. JULGAMENTO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há nulidade na sentença recorrida por vício de fundamentação, porque o juízo de origem não examinou tese relevante ao julgamento da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se tem por fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo quando se mostrem capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado recorrido.
4. São relevantes as omissões identificadas na sentença vergastada, porque o órgão julgador singular, além de não apreciar o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deixou de analisar especificamente a existência de cláusulas liberatórias de responsabilidade previstas em termo aditivo firmado entre as partes, na forma suscitada em contestação. Circunstância especial de necessária consideração, uma vez que apta, em tese, a modificar a conclusão do julgado. Vício de fundamentação manifestamente caracterizado. Sentença cassada.
5. Caso concreto em que inviável o julgamento imediato da lide em segunda instância, por não estarem presentes as hipóteses do art. 1.013, § 3o, do CPC, impondo-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 11 e 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 072056044.2023.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 30.06.2025.